Tribunal: STF
Processo: RE 1260163
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Vol. 2).
    Na origem, o Prefeito do Município de Volta Redonda-RJ ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, em face da Lei Municipal 5.404, de 10 de outubro de 2017, de iniciativa da Câmara dos Vereadores, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação via internet de informações sobre os plantões médicos no Município de Volta Redonda. 
    Eis o teor da norma impugnada:
    “LEI MUNICIPAL N.º 5.404
    EMENTA: DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE PUBLICAÇÃO VIA INTERNET DE INFORMAÇÕES SOBRE OS PLANTÕES MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
    A Câmara Municipal de Volta Redonda aprova e eu, em conformidade com o §8º do art. 60 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte lei:
    Art. 1º. A Secretaria Municipal de Saúde e as entidades conveniadas da área de saúde disponibilizarão, na página Portal VR, a relação com os endereços de suas entidades de saúde que prestam serviços clínicos e ambulatoriais com nome, especialidade e horários dos plantões de seus médicos, bem como os respectivos números para contato, informações e/ou reclamações.
    Art. 2º. O Poder Executivo deverá divulgar também um número de telefone e um e-mail para contato com a Prefeitura, para que qualquer munícipe possa efetuar reclamações ou denúncias ao analisar as informações divulgadas e encontrar qualquer irregularidade, ou então, o não cumprimento das disposições do artigo anterior.
    Art. 3º. A divulgação deverá ser feita por meio de link, criado especificamente para esse fim na página Portal RV.
    Art. 4º. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, juntamente à EPD – Empresa de Processamento de Dados, por meio de ato próprio, baixar as demais normas para a execução e cumprimento das disposições desta Lei.
    Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.
    Na inicial, sustenta o autor que a norma, de iniciativa do Poder Legislativo, padece de inconstitucionalidade formal, pois usurpou a competência exclusiva do Poder Executivo para legislar sobre o funcionamento e organização da Administração Pública e dos serviços públicos, violando, assim, os artigos 7º; 112, § 1º, II, “d”; e 145, VI, “a”; e 345 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem como o artigo 2º da Constituição Federal. Ao final, requereu que a Lei Municipal 5.404/2017 seja declarada inconstitucional em sua integralidade, com efeito ex tunc.
    O Órgão Especial do Tribunal de origem, por maioria, julgou procedente o pedido e declarou a inconstitucionalidade formal da lei, ao fundamento de que “a norma ora atacada viola frontalmente a Carta Magna e a Constituição Estadual, na medida em que a iniciativa legislativa aplicável à espécie é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, não tendo sido observados os princípios de independência e harmonia entre os Poderes” (Vol. 2, fl. 6). 
    Eis a ementa do julgado (Vol. 2, fl. 17):
    “Representação por Inconstitucionalidade da Lei nº 5.404/2017. Dúvidas sobre a constitucionalidade do Capítulo I e do artigo 5º da Lei nº 5.848, de 30 de março de 2015, do Município do Rio de Janeiro. P R O C E D E N T E, para declarar inconstitucional a Lei 5.404/2017 do Município de Volta Redonda, por ofensa ao art. 2º da Constituição da República e arts. 7º e 145, VI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Deve ser reconhecido vício de iniciativa na referida lei, visto que de autoria de membro da Câmara Municipal. REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”.
    No apelo extremo (Vol. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Mesa da Câmara Municipal do Município de Volta Redonda alega que o acórdão recorrido violou os artigos 2º; e 61, § 1º, II, alíneas “a” e “e”, ambos da Constituição Federal, pois (Vol. 4, fls. 7-8):
    (a) não se trata, in casu, de norma de organização da Administração Pública, muito menos de uma lei municipal que cria novas atribuições à secretaria, cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo. A lei municipal inova no ordenamento jurídico municipal criando norma geral e abstrata, resultado da típica atuação parlamentar no exercício de sua função legislativa;
    (b) a norma em debate trata de matéria de iniciativa concorrente entre os Poderes Executivo e Legislativo; e
    (c) aplica-se, ao caso, o Tema 917 da repercussão geral (Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).
    Em contrarrazões, o Município de Volta Redonda pede a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 6).
    É o relatório. Decido. 
    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, passo à análise do mérito.
    Assiste razão à recorrente.
    Conforme relatado, o Órgão Especial do Tribunal local julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 5.404/2017 do Município de Volta Redonda/RJ, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação, na internet, de informações sobre os plantões médicos naquele município, ao fundamento de que houve usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre normas de organização e funcionamento da Administração Pública, com consequente violação ao princípio da separação dos poderes.
    Em que pesem os fundamentos do acórdão recorrido, entendo que deve ser reformado.
    Quanto ao artigo 61, parágrafo 1º, I e II, e suas alíneas, da Constituição Federal – que trata de matérias cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo –, possui o seguinte teor:
    “Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
    § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
    I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
    II - disponham sobre:
    a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
    b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
    c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
    d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
    e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;
    f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.”
    Sobre o tema, esta SUPREMA CORTE tem entendimento sedimentado no sentido de que o rol constante da referida norma constitucional é taxativo, por restringir a competência do Poder Legislativo. 
    No caso concreto, não há falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois não tratou sobre organização e funcionamento da Administração Pública.
    Nesse sentido, vejam-se precedentes desta CORTE, na parte que interessa:
    “3. A iniciativa parlamentar e suas limitações estão previstas em numerus clausus no artigo 61, § 1º, da Constituição Federal (ADI 3.394, rel. min. Eros Grau, Plenário, DJe de 15/8/2008). […] 7. A lei sub examine não padece de vício de iniciativa, porquanto não criou cargos nem dispôs sobre servidores públicos, organização ou funcionamento dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. (ADI 4.174/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2019)
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. (ADI 3.394/AM, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe. 24/08/2007)
    A respeito da criação de despesa, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 878.911-RG, de relatoria do ilustre Min. GILMAR MENDES, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 917), em que se contestava a constitucionalidade de lei de iniciativa da Câmara de Vereadores que determinou a instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias, fixou a seguinte tese:
    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).
    Veja-se a ementa do precedente paradigma:
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”.
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    No mesmo sentido, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas no RE 1.227.510/RJ (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 11/10/2019); e no RE 1.256.172/SP (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 2/3/2020), este último assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 5.479/2019, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS, EXAMES E CIRURGIAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente a ação direta.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente